Tribunal: TJDFT
Processo: 0706395-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706395-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERWIN EDWARD FRANZ, JOSE ERNESTO DE ESPINDOLA, MAXIMINO MAZZINI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em suas contrarrazões de ID 33511295, o agravado Banco do Brasil suscita a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse cenário, em homenagem ao princípio do contraditório e ao da não surpresa, intimem-se os Agravantes, no prazo de 5 (cinco) dias, para que se manifestem a respeito da referida preliminar. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator